Tribunal: TJSP
Processo: 1007529-97.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado que a autora nega ter contraído – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a contratação do mútuo questionado – Falha na prestação de serviço pelo réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimo consignado que a autora nega ter contraído – O réu não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil, a contratação do mútuo questionado – Falha na prestação de serviço pelo réu, que responde pelos prejuízos causados ao consumidor – Artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" – Súmula 479 do STJ – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Aplicação da regra prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, no tocante ao pagamento de valor cobrado indevidamente, diante da ocorrência de conduta do banco contrária à boa-fé objetiva – Precedentes do STJ – Cobrança de parcelas do empréstimo promovida pelo réu sem comprovação da efetiva contratação e da liberação de crédito em favor da mutuária - Restituição do indébito, na forma determinada na sentença, que se impõe – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – Inocorrência - Descontos de valores ínfimos, de R$ 21,00 – A autora não sofreu qualquer abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu qualquer lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Recurso do réu provido, neste aspecto, improvido o recurso da autora.
SUCUMBÊNCIA – Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência de débito e determinar a restituição de valores descontados, em dobro, rejeitando o pedido de indenização por dano moral – As partes responderão pelas custas e despesas processuais na proporção de 1/3 para a autora e 2/3 para a ré, bem como os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, isto é, R$ 31.596,00, corrigido a partir do ajuizamento da ação, na mesma proporção, sendo vedada a compensação de verba honorária advocatícia, a teor do artigo 85, §14, do novo Código de Processo Civil, e observada, em relação à autora o benefício da gratuidade da justiça a ela concedido.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.